Tribunal: TJPA
Processo: 0816766-65.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816766-65.2022.8.14.0000

PACIENTE: DENILSON DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1
- Nos termos do art. 289 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, somente cabe agravo interno para o órgão colegiado,
“Da decisão monocrática proferida pelo relator em recurso ou ação originária do Tribunal.”

2.
Independente de não ter sido conhecida a ordem, como dito, por tratar-se se sucedâneo recursal, foi bem explicitada a questão meritória do
mandamus
, no sentido de que não houve cerceamento de defesa, pois a Defensoria Pública foi pessoalmente intimada da Sentença, em Outubro/2020, e a certidão de trânsito em julgado foi expedida em Setembro/2022. Desta forma, embora a certidão lavrada em 19.09.2022 tenha equivocadamente certificado que a condenação teria transitado em julgado para a defesa no dia 06.08.2020, tem-se que referido equívoco não causou nenhum prejuízo ao recorrente, uma vez que sua defesa não interpôs o recurso no prazo legal a qualquer tempo.

3.
No caso em análise, o agravo Interno é manifestamente incabível porque foi interposto contra decisão colegiada que não conheceu dos Embargos de Declaração em Apelação. Precedentes.

4. Agravo Interno não conhecido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
não conhecer
do
Agravo

Interno
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e encerrada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 25 de abril de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
DENILSON DE SOUZA
, com fulcro no art. 289 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em razão do
Acórdão exarado em 16.12.2022 - ID 12213992
, que não conheceu da impetração por tratar-se de sucedâneo de recurso.

O acórdão recorrido restou assim ementado:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, II e VII DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ALMEJADA DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUE PRONUNCIOU O PACIENTE, COM A DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL E EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

2. Ocorre que não se verifica nenhuma hipótese de flagrante nulidade no édito condenatório, motivo pelo qual não há de ser conhecido o mandamus em tela, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado. Deve, o paciente, querendo ver devidamente analisadas as presentes insurgências, aptas a desconstituir sua prisão, interpor a competente revisão criminal.

3. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Em
razões recursais
, relata o agravante que o presente
mandamus
impetrado, em nenhum momento discute questão relacionada à Sentença Condenatória (elementos da sentença de mérito), mas sim o mandado de prisão expedido a partir de um trânsito em julgado eivado de nulidade.

Aduz, que o objetivo de desconstituir uma certidão de trânsito em julgado, a partir do não cumprimento de formalidades exigidas em lei, o que acabou gerando mandado de prisão e, portanto afetada a liberdade de ir e vir da parte Agravante. Logo, cai por terra a justificativa de tratar-se de caso de sucedâneo de recurso adequado.

Acrescenta que, há ilegalidade em razão do não conhecimento, pois a matéria tratada não é matéria de revisão criminal, o que tornaria plenamente cabível a análise da ordem de
habeas corpus
.

Requer, assim, o provimento do presente recurso, a fim de invalidar o ato decisório que não conheceu da presente ordem, com seguimento do mesmo apreciando o mérito até sua absoluta procedência, nos termos da fundamentação.

Em manifestação da Procuradoria de Justiça, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva pronunciou-se
in litteris
: “(...)
pelo não conhecimento do Agravo Regimental in tela, eis que não atendido o requisito legal do cabimento, essencial à sua admissibilidade. Porém, caso seja ultrapassada a prefacial, no mérito, pelo seu provimento, para que seja conhecido o habeas corpus anteriormente impetrado em benefício do recorrente, e concedida a ordem, de forma a cessar o constrangimento ilegal ocasionado ao mesmo, no sentido de que seja decretada a nulidade da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, prolatada nos autos originários, bem como, que seja recolhido o mandado prisional ou tornado sem efeito, tendo em vista que, no aludido decisum, fora concedido ao agravante o direito de apelar em liberdade
(...)”.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso padece de vício que enseja o seu não conhecimento.

Segundo o
artigo 289, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal,
caberá
Agravo
Interno, para o respectivo órgão colegiado, contra
decisão
proferida,
monocraticamente
, pelo relator, senão vejamos:

Art. 289.
Da decisão monocrática proferida pelo relator em recurso
ou ação originária do Tribunal
cabe agravo interno para o órgão colegiado
, no prazo de 15 (quinze) dias. (grifos nossos).

No caso dos autos, verifica-se que o Agravante se insurge contra o Acórdão proferido pela Seção de Direito Penal, que não conheceu da
impetração de
habeas corpus
, em razão de tratar o presente
mandamus
de sucedâneo recursal de revisão criminal.

Desse modo, resta evidenciada a inadmissibilidade do
agravo
interno oposto contra
decisão
proferida pelo Órgão Colegiado.

Nesse sentido, destaca-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos dos arts. 258 e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível agravo regimental contra decisão monocrática de Relator.

2. Assim, a interposição do referido recurso contra decisão colegiada caracteriza-se como erro grosseiro.

3. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado, com a consequente baixa dos autos. (AgRg no AgRg no REsp 1872934/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, é cabível agravo regimental contra decisão monocrática.

2. No caso em análise, o agravo regimental é manifestamente incabível porque foi interposto contra decisão colegiada que analisou o recurso ordinário em habeas corpus.

3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no RHC 113.085/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)

É imperioso ressaltar que, apesar de não ter sido conhecida a ordem, como dito, por tratar-se se sucedâneo recursal, foi bem explicitada a questão no sentido de que não houve cerceamento de defesa, pois a Defensoria Pública foi pessoalmente intimada da Sentença em Outubro/2020, e a certidão de trânsito em julgado foi expedida em Setembro/2022.

A questão é que
houve erro material da certidão
, que expedida dois anos depois do ato processual que intimou a defensoria PESSOALMENTE, redigiu que a data da intimação foi a mesma da data que o processou aportou naquele Órgão, no entanto, o erro de digitação, não torna, em hipótese nenhuma, nulo o trânsito em julgado, quando houve inércia da Defensoria, que devidamente intimada deixou transcorrer
in albis
, o prazo para interposição do recurso de Apelação.

À época do r. Acórdão embargado, foi realizada a leitura integral dos autos de 1º Grau n. 0001887-60.2016.8.14.0012, o qual deixou o impetrante de colacionar na presente ordem e constatou-se que a sentença foi assinada em 13.07.2020 e cadastrada no Sistema Libra na data de 20.07.2020, tendo tomado ciência pessoalmente o Defensor Público somente em 06.10.2020, conforme depreende-se da assinatura do Dr. Márcio, na última folha da sentença, tendo em vista que os autos tramitavam em meio físico - (ID Num. 43432809 - Pág. 10).

Os autos foram digitalizados em 30.11.2021, conforme certificado naqueles autos (ID Num. 43432812 - Pág. 1).

No entanto, embora a certidão lavrada em 19.09.2022 tenha equivocadamente certificado que a condenação teria transitado em julgado para a defesa no dia 06.08.2020, tem-se que referido equívoco não causou nenhum prejuízo ao recorrente, uma vez que sua defesa não interpôs o recurso no prazo legal a qualquer tempo.

O prejuízo somente restaria demonstrado caso eventual recurso interposto pelo Réu dentro do prazo legal não tivesse sido recebido ou conhecido por intempestividade levando-se em consideração a data equivocadamente certificada, o que não ocorreu na espécie. Segundo restou afirmado no v. acórdão combatido, a defesa do recorrente quedou-se inerte durante o prazo recursal, por mais de 02 (dois) anos, manifestando-se apenas em 05.12.2022, quando requereu a declaração de nulidade do feito (nesta ordem mandamental).

Reforço, que pelo que se depreende da leitura dos autos, sequer foi capaz o causídico de até a presente data interpor recurso de apelação, simplesmente apenas requerendo que o ato que expediu a certidão seja considerado nulo.

O reconhecimento da nulidade de ato processual, de acordo com o princípio
pas de nullité sans grief
e nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, exige a demonstração do prejuízo sofrido, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido o seguinte precedente desta Corte Superior:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA. NULIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ADVOGADO CONSTITUÍDO INTIMADO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA. ART. 392, II, DO CPP. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL, AINDA QUE EXPRESSAMENTE DETERMINADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. CERTIDÃO ANTECIPANDO EQUIVOCADAMENTE A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A DEFESA. SUPOSTA NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. FALTA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO PRAZO LEGAL. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, consoante o disposto no art. 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, mostra-se suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, não havendo qualquer cerceamento ao direito de defesa pela ausência de intimação pessoal do réu.

II - Em que pese a r. sentença condenatória tenha determinado a intimação pessoal do ora recorrente, tal providência não era obrigatória ou necessária por ausência de expressa previsão legal, sendo suficiente a intimação do advogado então constituído pelo recorrente, inexistindo o alegado cerceamento ao direito de defesa.

III - Embora a certidão lavrada em 28/5/2015 tenha equivocadamente certificado que a condenação teria transitado em julgado para a defesa no dia 15/4/2015, tem-se que referido equívoco não causou nenhum prejuízo ao recorrente, uma vez que sua defesa não interpôs o recurso no prazo legal.

IV - O reconhecimento da nulidade de ato processual, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief e nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, exige a demonstração do prejuízo sofrido, o que não ocorreu no presente caso.

Recurso ordinário conhecido e não provido.

(RHC n. 74.553/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 18/8/2017.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. EVENTUAL NULIDADE SUPRIDA. DEFESA ESCRITA. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ENTENDIMENTO ADOTADO À ÉPOCA DA HOMOLOGAÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DO TEMPUS REGIT ACTUM. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O julgamento do REsp 1.378.557/RS, representativo de controvérsia, a Terceira Seção assentou que, "para o reconhecimento da falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado" (TERCEIRA SEÇÃO, DJe 21/03/2014; Súmula 533/STJ). 2. Ocorre que, as decisões das instâncias ordinárias foram proferidas em consonância com o entendimento vigente à época, qual seja, de que, apesar da ausência de advogado ou defensor constituído no interrogatório do apenado, foi apresentada defesa escrita, estando, dessa forma, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Documento: 1621880 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 18/08/2017 Página 13 de 4Superior Tribunal de Justiça 3. Em homenagem aos princípios e garantias constitucionais da segurança jurídica, tempus regit actum e da coisa julgada, não há justificativa para se declarar a nulidade aduzida. 4. No Processo Penal, é imprescindível, quando se argui a nulidade de atos processuais, a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief. 5. Agravo regimental não provido" (AgRg no RHC n. 69.421/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/6/2017).

Desta forma, em que pese não ter sido conhecida a ordem, não há que se falar, em hipótese nenhuma, em concessão de ofício para a nulidade da certidão de trânsito em julgado, pois o erro material não tem o condão de devolver o prazo recursal pois violaria de forma mortal a segurança jurídica.

O que se deve fazer no presente caso é determinar ao Juízo singular, que ratifique a data de trânsito em julgado da certidão, sem que, de forma alguma modifique ou venha a modificar os efeitos jurídicos do trânsito em julgado.

Retornando ao caso de não conhecimento do presente agravo, por configurar erro grosseiro a interposição de recurso de agravo interno de decisão colegiada, não entendo cabível a alteração do julgado para análise de mérito, que no meu sentir não conheceu a ordem, pelos motivos explanados no voto vergastado, como alhures esclareci.

Quanto à inaplicabilidade do princípio da fungibilidade é o entendimento recente do STJ. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.

1. É manifestamente incabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada.

2. Por ser erro grosseiro a interposição de regimental contra acórdão, é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa .

(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.916.792/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Restou, portanto, inadequado o meio recursal da defesa pleiteando a alteração da decisão, com possível julgamento de mérito da ordem.

Desse modo, ante a manifesta inadmissibilidade da modalidade recursal utilizada, e com fundamento no art. 289 do Regimento Interno deste Tribunal, DEIXO DE CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, POR SER MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.

Determino que seja oficiado ao juízo singular que determine a correção do erro material da certidão de trânsito em julgado.

É o voto.

Belém, 25 de abril de 2023.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/04/2023